Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VÍCIO. SENTENÇA. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DISPENSA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROVA ESSENCIAL. IRREGULARIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de guarda, na qual dispensado estudo psicossocial, prova esta essencial para aferir se o comportamento do genitor, no caso, pode colocar em risco a integridade física e psicológica do menor, aspecto a ser ponderado em sede de definição de guarda e direito de visitas. 1.1. Frise-se: “1. Revela-se prudente a instrução aprofundada do feito, com a elaboração de estudo técnico profissional por parte do serviço psicossocial forense, a permitir que o magistrado decida a questão com maior segurança, máxime quando os autos sinalizam que a convivência entre os genitores não é harmoniosa, devendo ser apuradas as acusações mútuas, tanto quanto à alienação parental, como em relação ao suposto abuso sexual.” (Acórdão 973179, 20150610044895APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2016, publicado no PJe: 17/10/2016.)
2. Mostra-se eivada de vício sentença pela qual fixada guarda e regulamentação do direito de visitas sem o respaldo de estudo psicossocial.
3. Preliminar de nulidade de sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.